Tribunal: TJDFT
Processo: 0746611-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROVIMENTO QUE INDEFERIRA A PRETENSÃO DE PENHORA DE VERBA SALARIAL E DETERMINARA A SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. FÓRMULA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA O AMBIENTE PROCESSUAL ELETRÔNICO. DISPONIBILIZAÇÃO ELETRÔNICA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO NO CURSO DO PROCESSO. PUBLICAÇÕES DIRECIONADAS AO NOME DO ADVOGADO SUBSTITUÍDO. INTIMAÇÕES INVÁLIDAS. NULIDADE INSANÁVEL. INTIMAÇÃO EM NOME DO CAUSÍDICO ATUANTE. DIREITO SUBJETIVO RESGUARDADO À PARTE. DILIGÊNCIA. DEFERIMENTO. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PREPONDERÂNCIA (CPC, ARTS. 272, § 2o, E 280). AGRAVO PROVIDO.
1. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo para que pratique ou deixe de praticar algum ato, sendo efetivada, via de regra, pela publicação no órgão oficial, onde é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes o acompanhamento do processo, a atenção aos prazos de impugnação, as manifestações cabíveis e oportunas, ou seja, o dinamismo da relação processual se aperfeiçoa com a efetiva participação do causídico, que também é guardião do devido processo legal, razão pela qual a ausência de publicação dos atos processuais em nome do patrono devidamente constituído e indicado pela parte, obstando a realização material do contraditório, ilidindo o devido processo legal, enseja nulidade ao processo (CPC, art. 272).
2. É um truísmo que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído (CPC, art. 272, § 2o).
3. Aferido que a parte constituíra novo patrono para o patrocínio de sua defesa, apresentando correlato pleito de alteração dos assentos processuais referentes à sua representação processual para fins de intimação, qualificada omissão na alteração demandada, obstando a consumação da sua eficaz intimação acerca dos atos processuais realizados desde então em nome do patrono indicado, inclusive para o manejo do recurso apropriado a arrostar decisão que indeferira pretensão de penhora de ativos da executada e determinara o sobrestamento do executivo, a lacuna impregna vício insanável ao processo, determinando o reconhecimento da nulidade e a reabertura de prazo para interposição de agravo de instrumento.
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.